Tribunal: STF
Processo: Rcl 56386
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56. 



    O reclamante alega, em síntese, “[a] defesa vem reiteradamente por meios e modos buscando o livramento condicional do reclamante, sendo todos os meios e canais inexitosos”.



    Requer seja determinado “ao Juízo reclamado para que decida imediatamente o pedido de progressão de livramento do reclamante, que se mostra há muito vencido, isso no processo de Execução Penal nº 0018350-63.2009.8.05.0080, em trâmite perante a vara das Execuções Penais de Feira de Santana-BA—TJBA, eis que se encontre o Reclamante mantido em regime mais gravoso do que tem direito”



    O Juízo da Execução prestou informações (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    A decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Em síntese, o STF decidiu que a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus o condenado.



    No caso concreto, contudo, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo da Execução que, em 27.10.2022, o pedido de livramento condicional foi analisado nos seguintes termos (eDOC 10, p. 3/4 - grifei):



    Do histórico processual, vê-se que sofreu Robson regressão definitiva de regime (evento 64) estando atualmente, conforme atestado de pena consultado nesta data, em regime fechado, com previsão de progressão ao regime semiaberto em 06/03/2023. Quanto ao livramento condicional teria alcançado o requisito temporal em 11/06/2021 registrada ocorrência de falta grave nos últimos 12 meses, informação destacada no próprio atestado.



    Relatado o necessário. 



    Decido. 



    Do atestado de pena vê-se que implementou ele o requisito temporal para concessão do livramento, preenchido, portanto, o requisito objetivo. 



    Quanto ao subjetivo, no entanto, diferente é a sua situação eis que registra, como já pontuado em decisão anterior que lhe negou o benefício, cometimento de novo delito enquanto estava ainda em regime semiaberto em gozo de prisão domiciliar, esta mesma irregular eis que cassada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos idos de outubro de 2018. Lado outro, o crime que resultou na sua recondução ao cárcere no ano de 2020 é grave – tentativa de estupro – e sendo cometido no curso desta execução enquanto se encontrava solto reforça – falta grave reconhecida – somente reforça o entendimento de que não provou ele ainda senso de autodisciplina e compromisso com o resgate de sua pena. Muito embora não haja vedação a concessão do livramento condicional a reeducandos ainda em regime fechado, em se tratando de benefício muito mais amplo, com menor fiscalização, há que se ter cautela redobrada, sobretudo considerando os fins últimos do processo de execução,em seu duplo grau de atuação: resposta social e reabilitação do infrator.



    (...)



    Não se quer com isto dizer que, em razão dos fatos de outrora não poderá ele tão cedo alcançar os benefícios que lhe proporciona a lei, não, mas apenas que, considerado todo o contexto comportamental em que inserido, há de ter este Juízo maior cuidado na concessão de benefícios que impliquem em maior liberdade ao penitente, sobretudo, como alhures dito, a desvigiada, eis que já demonstrou dela não fazer bom uso. 



    Assim, por entender que neste momento inexiste inovação fática apta a infirmar os fundamentos da decisão proferida no evento 91, INDEFIRO o pedido de livramento condicional.



     



    Como se vê, o pleito da defesa foi devidamente analisado, tendo sido negado o pedido de livramento condicional por não ter sido preenchido o requisito subjetivo. Além disso, o apenado somente cumprirá o requisito objetivo para progredir para o regime semiaberto em 06.03.2023.



    Nesse contexto, entendo que o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma. O apenado não cumpre pena em regime mais gravoso, razão pela qual não há que se falar em violação ao enunciado vinculante. (eDOC 15, p. 3).



    Eventual irresignação quanto ao indeferimento do pedido de livramento condicional deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente